Tribunal: TJSP
Processo: 1011918-44.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Consumidor que deve ser comunicado previamente quando haja inscrição de seu nome em cadastro desabonador. Art. 43, §§2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do STJ. Requerida que, mantenedora de cadastro desabonador, demonstrou comunicação prévia ao requerente, acerca do débito, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Consumidor que deve ser comunicado previamente quando haja inscrição de seu nome em cadastro desabonador. Art. 43, §§2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do STJ. Requerida que, mantenedora de cadastro desabonador, demonstrou comunicação prévia ao requerente, acerca do débito, por intermédio de mensagem eletrônica (e-mail). Indicação, pelo credor terceiro à ré, de endereço eletrônico não pertencente ao devedor gerará apenas ao indicador do crédito o eventual dever de indenizar, nunca implicando em responsabilização do ente mantenedor do cadastro restritivo, porque refoge por além de sua atividade a fiscalização acerca dos dados que lhe são fornecidos pelos usuários dos serviços. Requerida que cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, II do CPC, comprovando fato extintivo do direito do autor, isto é, a emissão de notificação prévia à negativação. Recurso desprovido.